Tribunal: STF
Processo: ARE 1574870
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO.  PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. Houve omissão quanto à condição de beneficiária da gratuidade de justiça da parte sucumbente. 
    2. Dessa forma, deve ser observado o previsto no art. 98, §3º do CPC, quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. 
3. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que, ao se determinar a inversão do ônus da sucumbência, não se observou que sucumbente seria beneficiária da justiça gratuita.
Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Com razão o embargante. 
Ressai dos autos que fora concedido pela Corte local o benefício da gratuidade da justiça à embargante (edoc. 7 - id: 6a65e941). Dessa forma, deve ser observado o previsto no Código de Processo Civil quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência (art. 98, §3º, do CPC).
Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, de modo que as obrigações decorrentes da sucumbência da embargante fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente